Tribunal: TJMT
Processo: 1003061-63.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003061-63.2023.8.11.0000

Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.372.402/0001-94 (REU), DHIEGO AUGUSTO GONCALVES VILELA CASSIMIRO - CPF: 029.526.571-06 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÃO CONTIDA EM ARTIGO DE LEI MUNICIPAL – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL VERIFICADA – PROCEDÊNCIA AÇÃO PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO “GOZA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA” CONTIDA NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.383/2022, DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA.

Deveras, vigoram freios constitucionais que impedem qualquer legislação, ainda mais a municipal, de modificar a dinâmica funcional, conferindo autonomia administrativa à Procuradoria-Geral do Município, quando tal prerrogativa é incompatível com a função exercida pelas procuradorias municipais, desvirtuando a configuração jurídica dada pelo artigo 132 da CF e pelos artigos 110, 173, §2º e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade da expressão “goza de autonomia administrativa” do artigo 4º da Lei Municipal nº. 2.383, de 29/03/2022, do Município de Nova Xavantina, a qual dispõe sobre a criação da Estrutura Administrativa, Organizacional e Vencimentos do Quadro Lotacional dos Servidores da Procuradoria Geral do Município e dá outras providências.

Para tanto, o requerente alega que a expressão
“goza de autonomia administrativa”
do art. 4º da Lei Municipal nº. 2.383/2022, do Município de Nova Xavantina/MT, é inconstitucional, tendo em vista que viola o modelo definido pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Mato Grosso para as Procuradorias dos Poderes Executivos e, ainda, ofende os artigos 110, 173, §2º e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a Advocacia Pública Municipal, por força do princípio da simetria, deve seguir o modelo estabelecido pela Carta Estadual, conforme o art. 110 da Constituição deste Estado e art. 131 da Carta Magna.

Defende que o dispositivo legal questionado também contradiz entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 291 e da ADI 5029, segundo os quais as Procuradorias dos Municípios, por integrarem os respectivos Poderes Executivos, não gozam de autonomia funcional, administrativa ou financeira, uma vez que a administração direta é una e não comporta a criação de distinções entre órgãos em hipóteses não contempladas explícita ou implicitamente pela Constituição Federal.

Com esses fundamentos, o requerente postulou pela declaração de inconstitucionalidade material da expressão
“goza de autonomia administrativa”
do art. 4º da Lei Municipal nº. 2.383/2022, do Município de Nova Xavantina/MT.

Despacho inicial ao ID 159271652.

A Câmara Municipal de Nova Xavantina prestou informações, defendendo a higidez do processo legislativo e, ao final, pugnou pela improcedência da ação, uma vez que a previsão legal atacada não tem por fim garantir a mesma autonomia que é delegada ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mas apenas garantir que a respectiva procuradoria possa desempenhar suas

atribuições, com respectiva distribuição interna entre seus membros, sem a constante autorização do Chefe do Executivo para todos os atos (ID 164904680).

O Município de Nova Xavantina tomou partido pela constitucionalidade do ato normativo impugnado e a improcedência da ação, ao argumento de que a autonomia administrativa é condição indispensável para a concretização da autonomia técnica, de maneira que deve ser rechaçada a hipótese de submissão técnica ou hierárquica de tais agentes públicos a secretários estaduais, municipais e demais dirigentes de órgãos estranhos à estrutura da Advocacia Pública (ID 165558674).

A Procuradoria Geral de Justiça, como não poderia deixar de ser, manifestou-se pela
procedência
dos pedidos iniciais, e pugnou pela declaração de inconstitucionalidade material da expressão
“goza de autonomia administrativa”
do artigo 4º da Lei Municipal nº 2.383/2022, do Município de Nova Xavantina (ID 167610674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, esta ação direta tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade da expressão
“goza de autonomia administrativa”
contida no artigo 4º da Lei Municipal nº 2.383, de 29 de março de 2022, do Município de Nova Xavantina, a qual dispõe sobre a criação da Estrutura Administrativa, Organizacional e Vencimentos do Quadro Lotacional dos Servidores da Procuradoria Geral do Município e dá outras providências.

Para tanto, o requerente alega que a expressão
“goza de autonomia administrativa”
, constante do
caput
do dispositivo em questão, é inconstitucional por violar o modelo definido pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Mato Grosso para as Procuradorias dos Poderes Executivos, ofendendo os artigos 110, 173, §2º e 193, da Constituição Estadual.

Pois bem.

No que importa, a normativa em questão apresenta a seguinte redação:

Art. 4º
A Procuradoria Geral do Município de Nova Xavantina-MT,
goza de autonomia administrativa
, e tem a seguinte estrutura organizacional básica
:

I-

Procurador Geral - 01 (um) cargo;

II-

Procurador Municipal- 02 (dois) cargos;

III-

Assistente da Procuradoria Geral - 02 (dois) cargo;

IV-

Assistente Administrativo - 02 (dois) cargos.

Parágrafo único.
Os cargos de Procurador Geral do Município e Assistente da Procuradoria Geral, são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, terão natureza de cargos de provimento em comissão, considerando que se tratam de cargos de assessoramento, os quais pressupõem confiança e respeito entre assessorado e assessor
, conforme determinação prevista na Lei Municipal n.º 2.335, de 16 de dezembro de 2021 e suas alterações posteriores
.

Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 132 da Constituição Federal (que trata sobre a Procuradoria Geral do Estado ou do DF) e os 110, 173, §2º e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assim dispõem, respectivamente:

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira,
na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,
exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
.

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias
.

Art. 110
A Procuradoria Geral do Estado é
instituição necessária à Administração Pública Estadual e função essencial à Administração da Justiça,
responsável, em toda sua plenitude e a título exclusivo, pela advocacia do Estado
.

Parágrafo único
(Parágrafo declarado inconstitucional pela ADIN 291-1, julgada em 07/04/2010).

Art. 173 O Município integra a República Federativa do Brasil.

[...].

§ 2º Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar,
com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição
.

Art. 193 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município,
nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição
.

Como visto, a norma questionada, de fato, impôs à Procuradoria Geral o exercício de função estranha à estrutura administrativa da própria instituição, pois esbarra com o modelo definido pelas Constituição Federal e Estadual de Mato Grosso para as Procuradorias dos Poderes Executivos, que delimita a sua atuação na representação judicial e extrajudicial do ente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Com efeito, da exegese dos normativos federais e estaduais acima transcritos, extrai-se que as Procuradorias dos Municípios, por integrarem os respectivos Poderes Executivos, não gozam de autonomia funcional, administrativa ou financeira, uma vez que, conforme julgados do Supremo Tribunal Federal, a administração direta é una e não comporta a criação de distinções entre órgãos em hipóteses não contempladas explícita ou implicitamente pela Constituição Federal.

Portanto, as Procuradorias dos Municípios são órgãos submetidos ao princípio hierárquico que integram os Poderes Executivos, de modo que é impossível a extensão dos princípios institucionais e das prerrogativas funcionais do Ministério Público e da Defensoria Pública às Procuradorias de Estado.

Nesse contexto, em que pese o solitário esforço da Procuradoria Municipal em sustentar o contrário, não há como ignorar que, deveras, vigoram freios constitucionais que impedem qualquer legislação, ainda mais a municipal, de modificar a dinâmica funcional, conferindo autonomia administrativa à Procuradoria-Geral do Município, quando tal prerrogativa é incompatível com a função exercida pelas procuradorias municipais, desvirtuando a configuração jurídica dada pelo artigo 132 da CF e pelos artigos 110, 173, §2º e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que, a autonomia conferida aos Estados-membros pelo art. 25, “caput”, da Constituição Federal não tem o condão de afastar as normas constitucionais de observância obrigatória, de sorte que, mesmo havendo a possibilidade de os Estados-membros se auto-organizarem, eles não podem afrontar os modelos estabelecidos pela Constituição Federal.

Em outras palavras, embora o Município seja dotado de autonomia política e administrativa, dentro do sistema federativo (CF, Art. 1º e Art. 18), esta autonomia não tem caráter absoluto, pois se limita ao âmbito prefixado pela Constituição Federal.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de lei estadual com conteúdo similar. Senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, PARÁGRAFO ÚNICO; 2º, VI E XI; E 65, VI E VIII, DA LEI COMPLEMENTAR 111/2002 DO ESTADO DO MATO GROSSO. EXTENSÃO DOS PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS E DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA ÀS PROCURADORIAS DE ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS SUBMETIDOS AO PRINCÍPIO HIERÁRQUICO QUE INTEGRAM OS RESPECTIVOS PODERES EXECUTIVOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS INCISOS XI DO ARTIGO 2º E VI DO ARTIGO 65 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 111/2002 COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 590/2017. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1.
Os princípios institucionais e as prerrogativas funcionais do Ministério Público e da Defensoria Pública não podem ser estendidos às Procuradorias de Estado, porquanto as atribuições dos procuradores de estado – sujeitos que estão à hierarquia administrativa – não guardam pertinência com as funções conferidas aos membros daquelas outras instituições
. Precedentes: ADI 217, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 13/9/2002; ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 10/9/2010. 2.
As Procuradorias de Estado, por integrarem os respectivos Poderes Executivos, não gozam de autonomia funcional, administrativa ou financeira, uma vez que a administração direta é una e não comporta a criação de distinções entre órgãos em hipóteses não contempladas explícita ou implicitamente pela Constituição Federal
. Precedente: ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 10/9/2010. 3. A garantia da inamovibilidade conferida pela Constituição Federal aos magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública (artigos 93, VIII; 95, II; 128, § 5º, b; e 134, parágrafo único) não pode ser estendida aos procuradores de estado. Precedentes: ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 10/9/2010; ADI 1246, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2019. 4.
A autonomia conferida aos Estados-membros pelo artigo 25, caput, da Constituição Federal não tem o condão de afastar as normas constitucionais de observância obrigatória
. Precedentes: ADI 3.819, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 28/3/2008; ADI 3.167, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 6/9/2007. 5. In casu, o parágrafo único do artigo 1º e o inciso VI do artigo 2º da Lei Complementar 111/2002 do Estado de Mato Grosso reproduzem normas da Constituição estadual (parágrafo único do artigo 110 e inciso VII do artigo 112) declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 10/9/2010, razão pela qual devem ser declarados inconstitucionais pelos mesmos fundamentos externados na ocasião do referido julgado. [...]. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º; do inciso VI do artigo 2º; e da expressão “ou por interesse público” constante do inciso VIII do artigo 65, todos da Lei Complementar 111/2002 do Estado de Mato Grosso.
(ADI 5029, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 135, I; E 138, CAPUT E § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. AUTONOMIA INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. REQUISITOS PARA A NOMEAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL, DO PROCURADOR-GERAL ADJUNTO E DO PROCURADOR-CORREGEDOR.
O inciso I do mencionado art. 135, ao atribuir autonomia funcional, administrativa e financeira à Procuradoria paraibana, desvirtua a configuração jurídica fixada pelo texto constitucional federal para as Procuradorias estaduais, desrespeitando o art. 132 da Carta da República.
Os demais dispositivos, ao estabelecerem requisitos para a nomeação dos cargos de chefia da Procuradoria-Geral do Estado, limitam as prerrogativas do Chefe do Executivo estadual na escolha de seus auxiliares, além de disciplinarem matéria de sua iniciativa legislativa, na forma da letra c do inciso II do § 1.º do art. 61 da Constituição Federal. Ação julgada procedente
. (ADI 217, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2002, DJ 13-09-2002 PP-00062 EMENT VOL-02082-01 PP-00001).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO. RESTRIÇÃO DO PODER DO CHEFE DO EXECUTIVO. PRERROGATIVAS AOS PROCURADORES DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A Constituição do Estado do Mato Grosso, ao condicionar a destituição do Procurador-Geral do Estado à autorização da Assembléia Legislativa, ofende o disposto no art. 84, XXV e art. 131, § 1º da CF/88.
Compete ao Chefe do Executivo dispor sobre as matérias exclusivas de sua iniciativa, não podendo tal prerrogativa ser estendida ao Procurador-Geral do Estado
. A Constituição Estadual não pode impedir que o Chefe do Poder Executivo interfira na atuação dos Procurados do Estado, seus subordinados hierárquicos.
É inconstitucional norma que atribui à Procuradoria-Geral do Estado autonomia funcional e administrativa, dado o princípio da hierarquia que informa a atuação dos servidores da Administração Pública
. O cargo de Procurador Geral do Estado é de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, que pode escolher o Procurador Geral entre membros da carreira ou não. Precedentes. A garantia da inamovibilidade é conferida pela Constituição Federal apenas aos Magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública, não podendo ser estendida aos Procuradores do Estado. Em síntese, a autonomia conferida aos Estados pelo art. 25, caput da Constituição Federal não tem o condão de afastar as normas constitucionais de observância obrigatória. Precedentes. Ação direta julgada parcialmente procedente.
(ADI 291, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2010, DJe-168 DIVULG 09-09-2010 PUBLIC 10-09-2010 EMENT VOL-02414-01 PP-00001).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 96 E 100, I E III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS PROCURADORES ESTADUAIS. Perda do objeto do feito em relação ao art. 96 e ao inciso III do art. 100 da Carta amazonense, tendo em vista posteriores modificações nos textos normativos impugnados.
O inciso I do mencionado art. 100, por sua vez, ao atribuir independência funcional aos Procuradores do Estado do Amazonas, desvirtua a configuração jurídica fixada pelo texto constitucional federal para as Procuradorias estaduais, desrespeitando o art. 132 da Carta da República
. Ação julgada procedente, tão-somente, para declarar a inconstitucionalidade do inciso I do art. 100 da Constituição do Amazonas.
(STF. Plenário. ADI 470, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgado em 1/7/2002).

Logo, por não ser possível o desvirtuamento da configuração jurídica dada pela Constituição às Procuradorias, certo é que norma que confere autonomia funcional, administrativa e financeira à Procuradoria Municipal, dando-lhe prerrogativa incompatível com a função exercida, viola o modelo definido pela Constituição Federal, bem como os artigos 110, 173, §2º e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da expressão “goza de autonomia administrativa” contida no artigo 4º, da Lei Municipal nº. 2.383, de 29/03/2022, do Município de Nova Xavantina, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023